Tribunal: TCU
Processo: 024.132/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 4o CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO - CINDACTA em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, APURAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO NA EXECUÇÃO DO PAG No 287/CINDACTAIV/2011 (no da TCE no sistema: 3850/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo 4o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta, em razão de irregularidades associadas à elaboração do processo de licitação e do edital no Pregão Eletrônico 90/2011, do Comando da Aeronáutica em Manaus-AM, objetivando a compra de diversos itens para as unidades da Aeronáutica na região Norte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por André Câmara Azevedo Nascimento (CPF: XXX.349.824-XX), Tadeu Bezerra da Silva Filho (CPF: XXX.150.224-XX), Emanuel Rosa dos Santos Junior (CPF: XXX.632.837-XX) e S F K Maciel (CNPJ: 84.655.745/0001-89); 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Hélio Furtado de Oliveira (CPF XXX.537.463-XX), de modo a afastar a sua responsabilidade pelo débito apurado bem como a aplicação de multa, julgando suas contas regulares com ressalvas, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de André Câmara Azevedo Nascimento (CPF: XXX.349.824-XX), Tadeu Bezerra da Silva Filho (CPF: XXX.150.224-XX), Emanuel Rosa dos Santos Junior (CPF: XXX.632.837-XX) e S F K Maciel (CNPJ: 84.655.745/0001-89), condenando-os ao pagamento, em caráter solidário, das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/12/2011 45.657,18 29/12/2011 117.353,01 29/12/2011 41.050,00 21/5/2012 3.182,90 29/6/2012 43.854,80 29/6/2012 8.877,32 3/7/2012 944,18 14/8/2012 13.476,65 17/8/2012 44.565,27 17/8/2012 4.984,62 17/8/2012 7.157,63 17/8/2012 10.215,53 28/8/2012 988,74 17/8/2012 252,98 17/8/2012 5.284,16 17/8/2012 151,83 17/8/2012 22.009,95 17/8/2012 1.112,67 17/8/2012 6.590,78 17/8/2012 2.057,53 17/8/2012 10.260,70 17/8/2012 2.097,05 17/8/2012 2.093,48 17/8/2012 3.935,29 17/8/2012 17.209,63 21/8/2012 16.511,97 21/8/2012 15.602,95 21/8/2012 30.084,38 21/8/2012 859,69 28/8/2012 2.647,51 17/8/2012 774,79 28/8/2012 5.058,57 11/9/2012 11.314,11 15/5/2013 36.970,09 8/10/2014 10.899,77 9.4. aplicar a André Câmara Azevedo Nascimento (CPF: XXX.349.824-XX), Tadeu Bezerra da Silva Filho (CPF: XXX.150.224-XX) e S F K Maciel (CNPJ: 84.655.745/0001-89), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Emanuel Rosa dos Santos Júnior (CPF XXX.632.837-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Controle Interno da Aeronáutica e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.